Tribunal: TJBA
Processo: 0001108-37.2007.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001108-37.2007.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INDEBASA INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS DA BAHIA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO AMARAL ROCHA, IAN SOUTO SOUZA MENDES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para reformar a sentença quanto aos encargos moratórios, determinando a incidência exclusiva da Taxa Selic, mantendo, contudo, a condenação principal. A embargante alegou erro material quanto à ausência de menção expressa à exclusão de multa contratual e omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro material ou contradição no acórdão pela ausência de menção expressa à exclusão da multa contratual; e (ii) houve omissão quanto à fixação ou redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois a determinação de incidência exclusiva da Taxa Selic implica, por consequência lógica, a exclusão de quaisquer outros encargos moratórios.

A ausência de menção expressa à exclusão da multa no dispositivo não configura vício, devendo o dispositivo ser interpretado em consonância com a fundamentação, que é clara e suficiente.

O parcial provimento da apelação não enseja, automaticamente, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quando a parte contrária decai de parcela mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A determinação de incidência exclusiva da Taxa Selic afasta, por consequência lógica, a aplicação de outros encargos moratórios, inclusive multa, não configurando erro material a ausência de menção expressa no dispositivo. 2. O parcial provimento do recurso não implica, automaticamente, redistribuição dos ônus sucumbenciais quando caracterizado decaimento mínimo da parte adversa. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV, e 86, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001108-37.2007.8.05.0250, originários da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Simões Filho/BA, tendo como Embargante a INDEBASA INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS DA BAHIA e como Embargada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA